Tribunal: TJDFT
Processo: 0710888-57.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. AUSÊNCIA DE CÓPIA DAS ATAS DAS ASSEMBLEIAS. DESNECESSIDADE. DÉBITO INCONTROVERSO. EXCESSO NÃO VERIFICADO.
1. A cobrança dos débitos das despesas do condomínio (artigo 12 e §§, da Lei no 4.591/1964 e artigo 1.336, inciso I, do Código Civil), não pode ser afastada pela ausência da juntada das atas das assembleias, quando foi anexada a planilha que discrimina as cotas que não foram pagas e o condômino não negar a existência da dívida, nem comprovar o pagamento.
2. Não se verifica o excesso de cobrança quando a sentença modifica a forma da incidência da correção monetária e dos juros de mora no valor devido.
3. Recurso conhecido e não provido.